Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-21.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011416-21.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO LIMA PEREIRA - CPF: 054.500.151-00 (RECORRIDO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1011416-21.2021.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido(s):
FABRICIO LIMA PEREIRA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – NOVA NEGOCIAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deixou a parte autora de comprovar a adimplência contratual alusivo ao primeiro termo de confissão e novação de dívida, assim como deixou de demonstrar a incidência de eventual vício de consentimento em relação à segunda renegociação.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

DETERMINAR que a requerida oportunize ao autor o pagamento dos valores restantes tal qual como versa no contrato, ou seja, duas prestações de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais).

CONDENAR a requerida a proceder à restituição/devolução integral

do valor de R$ 4.226,78 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% e correção monetária a contar da data do evento danoso.

CONDENAR, o Requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela validade da cobrança, requerendo a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, muito embora alegue que não recebeu o boleto inerente à oitava parcela do termo de confissão e novação de dívida, o que teria, via de consequência gerado o indevido status de quebra contratual, deixou o autor de comprovar a quitação das segunda e terceira parcelas, além de restar demonstrado que o pagamento da sexta parcela se deu de forma extemporânea, o que por si só, já caracteriza a quebra de contrato, afastando a versão por ele defendida.

Como se não bastasse, observo que o consumidor procedeu com nova negociação de sua dívida, de onde firmou novo termo de confissão e novação, o qual não restou demonstrado a incidência de qualquer vício de consentimento.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023